Tribunal: TJSP
Processo: 1003018-66.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
r – Impossibilidade da negativa – Situação de saúde de paciente acometida de "transtorno do espectro autista" – Requisição médica de cuidados especiais com equipe multidisciplinar, com sessões de psicoterapia com o método ABA, terapia ocupacional com integração sensorial, equoterapia e psicopedagogia – Interpretação restritiva que importa abusividade, reconhecida (Súmula 102 deste Tribunal) – Pretensão da ré a que seja reduzida a quantidade de sessão de terapia ocupacional para uma vez na semana – Impossibilidade – Tratamento prescrito pelo médico assistente, cabendo apenas a ele alterá-lo – Sentença de procedência, mantida.

Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1003018-66.2018.8.26.0362; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2020; Data de Registro: 03/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

Mogi-Guaçu

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/04/2020

Data de publicação:

03/04/2020

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Negativa da operadora, ao argumento de que o tratamento prescrito não possui cobertura contratual e está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – Impossibilidade da negativa – Situação de saúde de paciente acometida de "transtorno do espectro autista" – Requisição médica de cuidados especiais com equipe multidisciplinar, com sessões de psicoterapia com o

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Negativa da operadora, ao argumento de que o tratamento prescrito não possui cobertura contratual e está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – Impossibilidade da negativa – Situação de saúde de paciente acometida de "transtorno do espectro autista" – Requisição médica de cuidados especiais com equipe multidisciplinar, com sessões de psicoterapia com o método ABA, terapia ocupacional com integração sensorial, equoterapia e psicopedagogia – Interpretação restritiva que importa abusividade, reconhecida (Súmula 102 deste Tribunal) – Pretensão da ré a que seja reduzida a quantidade de sessão de terapia ocupacional para uma vez na semana – Impossibilidade – Tratamento prescrito pelo médico assistente, cabendo apenas a ele alterá-lo – Sentença de procedência, mantida.

Apelação não provida.